Tribunal: TJDFT
Processo: 0723277-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (agravante/executado) em face da decisão (ID 193987171, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença, no 0701322-51.2024.8.07.0018, proposta por PAULIANE RANGEL SALES e PAULO DE TARSO LIRA DE SOUZA JUNIOR (agravados/exequentes), na qual o magistrado a quo indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (ID 60002676), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que deve ser reconhecida a ilegitimidade dos Agravados para requererem o cumprimento individual da sentença coletiva, pois não há como considerar que os Agravados tenham sido lesados pela propaganda enganosa que foi objeto de análise na Ação Civil Pública, uma vez que, inequivocamente, celebraram o contrato devidamente informados que se tratava de um imóvel comercial. Alega que, nesse sentido, caberia aos Agravados demonstrar que foram afetados pela publicidade considerada como enganosa. Mas, obviamente, por terem sido inequivocamente informados sobre a destinação comercial do imóvel, os Agravados sequer fizeram essa alegação. Defende que, ao contrário do que restou decidido na decisão agravada, não é possível dispensar a realização da liquidação individual da sentença coletiva para a propositura do cumprimento de sentença. Isso porque, no caso sob análise, na sentença coletiva, a constituição do título executivo judicial individual ficou condicionada ao ajuizamento prévio de procedimento de liquidação de sentença. Argumenta que, no caso em tela, a liquidação de sentença não é necessária apenas para apurar o quantum devido, mas também para que seja reconhecida a própria titularidade do crédito e que, desse modo, antes de realizada a liquidação da sentença em relação ao Agravado, não seria possível a formulação do pedido de cumprimento de sentença. Aduz que, caso não se entenda pela necessidade de liquidação prévia, com a consequente determinação de extinção do processo de cumprimento de sentença, deve ser determinada a suspensão do feito em razão da decisão de sobrestamento proferia pelo STJ na afetação do Tema 1.169. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para que o processo de origem seja suspenso até o julgamento do presente agravo de instrumento. No mérito, requer seja dado provimento ao presente recurso, para que seja reconhecida a ilegitimidade dos Agravados, ou, ainda, para que seja reconhecida a impossibilidade de ajuizamento do cumprimento de sentença, sem a realização da fase prévia de liquidação, ou se determine a suspensão do processo em razão da decisão proferia pelo STJ na afetação do Tema 1.169, ou ainda, se caso não sejam acolhidas as preliminares, requer seja reformada decisão agravada, para que o valor do débito, fixado em R$2.417,46 (dois mil quatrocentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos), seja atualizado monetariamente desde a propositura do cumprimento de sentença, e acrescida de juros de mora desde a citação da Agravante no processo de cumprimento de sentença de origem. Preparo (ID 60002681). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, principalmente ao que tange o benefício de ordem alegado, porquanto resta consignado na sentença exequenda a condenação solidária dos executados. No entanto, todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.